Tribunal: TJDFT
Processo: 0725110-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725110-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PREMIER VEÍCULOS LTDA. AGRAVADA: CARFIL ASSISTÊNCIA E TRANSPORTE EIRELI - ME DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Premier Veículos TDA. contra decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras que indeferiu o pedido de expedição de ofício às empresas de cartão de crédito para penhora do faturamento da empresa ora agravada (ID no 37763648). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 27 de julho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO